Tribunal: TJSP
Processo: 1006055-63.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 – Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Manutenção da

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 – Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Manutenção da tese firmada no REsp 1.492.221/PR quanto a não aplicação da Lei no 11.960/09, relativamente à correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza – Observância da orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) – Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006055-63.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VICENTE BENEDITO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006055-63.2015.8.26.0053 -Voto no 33.910
2
VOTO No 33.910 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006055-63.2015.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VICENTE BENEDITO DE CARVALHO
SOBRESTAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL

ARTIGO 1.040, II, DO CPC Juros e correção monetária
Lei no 11.960/09
Decisão proferida no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019

Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe
20.11.2017 Embargos de declaração no RE 870.947/SE
que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão
anteriormente proferida Manutenção da tese firmada no
REsp 1.492.221/PR quanto a não aplicação da Lei no
11.960/09, relativamente à correção monetária, nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
Observância da
orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905) Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 276/285) interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face do acórdão proferido por esta
12a Câmara de Direito Público, que deu provimento em parte ao recurso
e determinou a aplicação do RE 870.947/SE (fls. 228/237 e 256/263).
Diante do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, DJe de 30.10.2019, o Excelentíssimo Presidente da Seção
de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no
inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015, determinou
a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (fls. 304/306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006055-63.2015.8.26.0053 -Voto no 33.910
3
É o relatório.
Como efeito, a partir do julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a
serem adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública,
que devem seguir os critérios determinados no referido julgado, que
fixou a seguinte tese, in verbis:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (RE 870.947-RG/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017).
No mesmo sentido, manifestou-se o E. Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema 905):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006055-63.2015.8.26.0053 -Voto no 33.910
4
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006055-63.2015.8.26.0053 -Voto no 33.910
5
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006055-63.2015.8.26.0053 -Voto no 33.910
6
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006055-63.2015.8.26.0053 -Voto no 33.910
7
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. (...)
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Não é demais acrescentar que, em 24 de setembro de 2018,
o E. Supremo Tribunal Federal deferiu, excepcionalmente, efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810), sob o fundamento
de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a
quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar
ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a
maior pela Fazenda Pública, ocasionando graves prejuízos às já
combalidas finanças públicas”.
No entanto, em 03 de outubro de 2019, todos esses
embargos foram julgados e rejeitados, por maioria de votos, ocasião em
que não houve modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Por fim, em 30 de outubro de 2019, foi mantida a tese
firmada no REsp 1.492.221/PR quanto a não aplicação da Lei no
11.960/09, relativamente à correção monetária, nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
Diante desse panorama, de rigor a observância da
orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006055-63.2015.8.26.0053 -Voto no 33.910
8
(Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....